Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação. Intempestividade. Não conhecimento.
Se o réu, intimado, não manifesta interesse em recorrer, e encaminhados os autos a escritório de prática jurídica de faculdade de Direito que o representava, este interpõe a apelação depois de decorrido o prazo para o recurso, a apelação, intempestiva, não pode ser conhecida. Apelação não conhecida.